Tribunal: STF
Processo: Rcl 83458
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO APENAS QUANDO DA CONVOCAÇÃO DO ÚLTIMO CANDIDATO (“FINAL DE FILA”). ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS TEMAS 161, 784, 476, 793 e 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECRUSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DCIDIDO NA ADI 6.327. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Alessandra Maria Alves dos Santos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos da Ação Rescisória nº 0759139-58.2023.8.18.0000, sob a alegação de descumprimento das teses fixadas sob os Temas 161, 784, 476, 793 e 542 da sistemática da repercussão geral, violação à ADI 6.327 e aos artigos 1º, III; 5º; 6º; 7º, XVIII; 37; 196; 197; 227, da Constituição Federal.
Narra a reclamante que foi aprovada em concurso público, dentro do número de vagas,  para o cargo de médica oftalmologista no Vale do Canindé/PI, tendo sido deferido o pedido de “final de lista” pela Administração, conforme previsão em edital. Relata que foi nomeada e exerceu a função de forma contínua desde 2017. 
Afirma que o acórdão rescindendo, ao tratar a investidura no cargo como mera posse precária e determinar a exoneração da ora reclamante, violou os Temas 161, 476, 542 e 793 da repercussão geral, “sem enfrentar o direito prévio à nomeação, a continuidade do serviço essencial, a proteção à maternidade e os impactos coletivos regionais” (doc. 1, p. 41).
Aduz, nesse sentido, que o caso dos autos difere do paradigma firmado no Tema-RG 476, pois a reclamante foi aprovada dentro do número de vagas e obteve o deferimento do “final de lista”, tendo sido nomeada por ato administrativo regular. 
Alega violação aos Temas 161 e 784 da repercussão geral, uma vez que a reclamante teria direito subjetivo à nomeação decorrente de aprovação dentro do número de vagas, e violação ao Tema 793 da repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada afeta a continuidade da prestação do serviço médico oftalmológico no Município. Aponta, ainda, violação ao Tema-RG 542 e à ADI 6.327, que reconheceram a licença e estabilidade provisória da gestante, haja vista que a reclamante “vivenciou ciclo gravídico-puerperal durante a tramitação da rescisória” (doc. 1, p. 3).  
Sustenta, ademais, a afronta a tratados e compromissos internacionais de direitos humanos, como o PIDESC (Decreto nº 591/1992), o CEDAW (Decreto nº 4.377/2002), a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC/ONU, Decreto nº 99.710/1990), o CADH (Pacto de San José da Costa Rica, Decreto nº 678/1992), o Protocolo de San Salvador (Decreto nº 3.321/1999).
Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender o acórdão reclamado, no mérito, a cassação da decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0759139-58.2023.8.18.0000, com a “manutenção da Reclamante no exercício do cargo até o rejulgamento, vedada exoneração durante eventual período estabilitário”.
Devidamente citado, o Estado do Piauí apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, uma vez que não houve interposição de recurso extraordinário.  Aponta, ainda, ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, “pois traz como fundamentos considerações acerca da proteção da maternidade, consequências práticas da decisão, violação ao direito fundamental a saúde, e outras argumentações meritórias dissociadas dos paradigmas supostamente desrespeitados, requerendo o rejulgamento da causa, sem demonstrar a teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual” (doc. 40, p. 7).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 44):

“Reclamação Constitucional. Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação. Atos reclamados: mandado de segurança e ação rescisória. Ajuizamento da reclamação após o trânsito em julgado do mandado de segurança. Inadmissibilidade. Embargos de declaração na ação rescisória pendentes de julgamento. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Pedido de remanejamento para o final da lista de aprovados. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Paradigmas invocados: Temas 161, 784, 476, 793 e 542 da sistemática de repercussão geral e Súmulas Vinculantes 10, 43 e 44. Ausência de pertinência temática. Súmulas 15 e 473 do STF. Ausência de paradigma com efeito vinculante. Parecer pela pela negativa de seguimento da reclamação.”

 É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto às alegações de ofensa aos artigos 1º, III; 5º; 6º; 7º, XVIII; 37; 196; 197; 227, da Constituição Federal, bem como de ofensa aos tratados e compromissos internacionais de direitos humanos, quais sejam o PIDESC (Decreto nº 591/1992), o CEDAW (Decreto nº 4.377/2002), a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC/ONU, Decreto nº 99.710/1990), a CADH (Pacto de San José da Costa Rica, Decreto nº 678/1992), o Protocolo de San Salvador (Decreto nº 3.321/1999) ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que o reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 49.150-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2022 - grifei).

Quanto à alegação de violação aos Temas 161, 784, 476, 793 e 542 da sistemática da repercussão geral, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias (CPC, artigo 988, § 5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515-AgR,  Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021 - grifei). 

In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não foi interposto recurso extraordinário em face do acórdão proferido na ação rescisória, não tendo, portanto, sido cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, todos os recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
Ademais, verifica-se que reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da  ADI 6.327, a qual conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99) para considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último. Eis o inteiro teor da ementa:

“CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF. 
2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. 
3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991 
4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 
5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5º, da Constituição Federal. 
6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.” (ADI 6.327, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 07/11/2022)

Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque, no caso dos autos, a controvérsia na ação rescisória se restringe à questão relativa à perda do direito subjetivo à nomeação, em razão do pedido de reposicionamento no final da lista, conforme se observa da ementa da decisão reclamada, in verbis (doc. 7, p. 62-63):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA. PERDA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido em mandado de segurança que negou o pedido de posse de candidata aprovada dentro do número de vagas em concurso público, mas que solicitou reposicionamento no final da lista de aprovados. A autora sustenta que o acórdão rescindendo violou norma jurídica ao denegar a segurança. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a candidata, ao solicitar e obter deferimento para reposicionamento no final da lista de aprovados, mantém o direito subjetivo à nomeação, ainda que sua nova classificação a posicione fora do número de vagas originalmente previstas no edital. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de reposicionamento no final da lista implica a renúncia à classificação original e a submissão à nova ordem de chamamento, sem direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica nos autos. 
4. O entendimento consolidado pelo STF e STJ estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo preterição demonstrada de forma cabal. 
5. O argumento de que a candidata seria a única médica oftalmologista da região não fundamenta a rescisão do julgado, pois a lotação de servidores na administração pública é matéria sujeita ao juízo discricionário do gestor. 
6. Inexistindo manifesta violação à norma jurídica, não há fundamento para a rescisão do acórdão proferido no mandado de segurança. 
IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: O candidato aprovado em concurso público que solicita reposicionamento no final da lista de aprovados perde o direito subjetivo à nomeação e passa a integrar o cadastro de reserva, sujeito à discricionariedade da administração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V; CF/1988, arts. 7º, XVIII, 37, II, e 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b".” (Grifei).

Colho, por oportuno, o seguinte trecho do voto vencedor no acórdão reclamado, in verbis (doc. 7, p. 88/89):

“Por fim, no tocante à alegação de que a autora não poderia ser “exonerada”, pois teria estabilidade decorrente de seu estado gravídico, destaca-se que o caso não traz hipótese de demissão, mas nulidade de admissão, portanto, ato que não gera efeitos. 
Ainda assim, importante destacar que não se desconhece o entendimento do STF sobre o tema, que fixou a tese de que “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”, quando do julgamento do RE 842.844 (Tema 542 da Repercussão Geral).
Nesse mesmo julgamento, no entanto, há menção expressa de que “A Constituição estabelece que a servidora pública gestante tem direito (i) à licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias; e (ii) à estabilidade provisória, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (arts. 7º, XVIII, da Constituição e arts. 10, II, b e 39, § 3º, do ADCT).” (g.n.)
Nesta linha, ainda que a servidora tivesse o direito à estabilidade, a situação fática mostra que, durante o período de garantia de estabilidade, a mesma estava em serviço e na presente data não há notícias de gravidez que, inclusive, sequer é objeto de argumentação na ação rescisória. Em síntese, a liminar, outrora, foi concedida e a autora permaneceu no cargo naquele momento. Hoje, inexiste tal circunstância.” (grifei)

Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos é a decisão proferida na Rcl 60.226, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/06/2023, e o acórdão na Rcl 60.649-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2023, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento”.

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.      
Brasília, 9 de março de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente